Tribunal: TJSP
Processo: 1013703-55.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Despesas Condominiais. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos. Insurgência dos embargantes afastada. Questões ventiladas nos presentes embargos à execução que se encontram preclusas. Majoração dos honorários advocatícios.
Recurso NÃO provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013703-55.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que são apelantes
CLAUDIONOR VITÓRIO e APARECIDA JUNQUEIRA VITORIO, é apelado
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ITAMARACÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013703-55.2018.8.26.0032 -Voto no 13.522
2
COMARCA:
ARAÇATUBA
APELANTES:
CLAUDIONOR VITÓRIO E OUTRO
APELADO:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ITAMARACÁ
VOTO N.o 13.522
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Mantida a
sentença
que
julgou
improcedentes
os
embargos.
Insurgência dos embargantes afastada. Questões ventiladas
nos presentes embargos à execução que se encontram
preclusas. Majoração dos honorários advocatícios.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de embargos à execução, fundada em dívida
condominial, julgados improcedentes na sentença de fls. 252/255, imputando aos
embargantes os ônus sucumbenciais, condenando-os ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da
causa, observando-se a justiça gratuita.
Opostos embargos de declaração pelos embargantes às fls.
259/265, foram rejeitados na decisão de fls. 270/271.
Apelam os embargantes (fls. 274/278), alegando serem
diversas as características da exceção de pré-executividade e dos embargos. Aduz
que o d. juiz reconhece que o débito de agosto/2014 não possui liquidez e
exigibilidade da obrigação, fato que, por si só, geraria a procedência dos embargos.
Aduz que a exceção não decidiu somente sobre o mês de agosto/2019, mas
também sobre os meses de 10/03/2016, 06/04/2016, 06/05/2016, 06/06/2016,
06/07/2016, 05/08/2016, 06/09/2016, 06/10/2016, 07/11/2016, 08/12/2016, questão
abordada nos embargos declaratórios que não foram acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013703-55.2018.8.26.0032 -Voto no 13.522
3
Contrarrazões às fls. 282/285, nas quais o apelado alega
que o apelante possuía em mãos todos os boletos mensais e não cumpriu sua
obrigação, preferindo aventurar-se numa Consignatória, cujo indeferimento foi de
plano. Anota que o erro do d. juiz em não analisar corretamente os documentos jun
tados na Execução de no 1008400-60.2018, ao julgar a exceção de pré-
executividade,
excluindo
os
períodos
de
agosto/2014
e março/2016 a
dezembro/2016, foi corrigido pelo apelado ao propor outra execução, de no
1010160-10.2019.
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
É O RELATÓRIO.
O apelo não comporta provimento.
O d. juiz ad quo bem decidiu os embargos, avaliando o
acervo probatório na r. sentença, devendo ser mantida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de
decidir, nos termos do art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Como bem pontuado no r. decisum:
(...) Quanto ao mérito, sustentam os embargantes a ausência de
título executivo extrajudicial, ante a ausência dos balancetes das
despesas condominiais, do período de agosto de 2014, outubro de
2017 e março de 2018.Verifica-se dos autos principais da
execução, que os embargantes manejaram exceção de pré-
executividade, apresentando as mesmas questões discutidas
nesses embargos, quais sejam, falta de executividade dos
documentos apresentados na execução, em razão da ausência
dos balancetes dos débitos condominiais; aplicação indevida de
correção monetária sobre o débito e quitação das taxas
condominiais
na
ação
consignatória
no
o
1012019-66.2016.8.26.0032, em curso nessa Vara. A exceção de
pré-executividade interposta foi acolhida parcialmente(decisão
copiada às fls. 245/248).Quanto às despesas de condomínio do
período de agosto de 2014 foi decidido que não é possível aferir a
certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação desse período, ante a
ausência de comprovação da aprovação, em assembleia, dos
valores cobrados, sendo inadequada a cobrança do débito pela via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013703-55.2018.8.26.0032 -Voto no 13.522
4
executiva. Referente ao período de débito condominial de Janeiro
a dezembro/2017e Janeiro a junho/2018, foi consignado que a
documentação apresentada é suficiente para constituir o título
executivo extrajudicial, atendendo ao disposto no art. 784, inc. X,
do CPC, diante da comprovação da aprovação em assembleia dos
valores cobrados. Verifica-se, portanto, que os períodos de débitos
condominiais questionados nesses embargos foram objeto de
discussão em sede de exceção de pré-executividade nos autos da
execução, sendo que, referente ao débito de agosto de 2014, foi
reconhecida a ausência de liquidez e exigibilidade da obrigação e
quanto aos períodos de outubro de 2017 e março de 2018, foi
consignado que a documentação apresentada é suficiente para
constituir o título executivo extrajudicial. A respeito da ação
consignatória
ajuizada
pelos
embargantes(1026753-85.2017.8.26.0032)
foi
consignado
na
decisão que julgou a exceção de pré-executividade, que o período
do débito condominial discutido na ação consignatória é diverso
daquele discutido na execução. Referente ao demonstrativo de
débito apresentado pelo condomínio credor na execução, ficou
decidido que é correta a aplicação de correção monetária sobre o
débito, na forma efetuada pelo condomínio exequente, ora
embargado. As questões decididas em sede de exceção de pré-
executividade não podem ser reabertas em sede de embargos à
execução, em razão da preclusão consumativa.
Nesse sentido:
“Apelação Cível. Embargos à Execução. Alegação de excesso de
execução. Matérias discutidas e decididas anteriormente em sede
de
Exceção
de
Pré-Executividade
Preclusão
consumativa
configurada - Ausência de declaração do valor que entende
correto. Não apresentação do demonstrativo discriminado e
atualizado do cálculo. Infringência ao art. 917, §3o, do CPC.
Sentença
mantida.
Recurso
não
provido”.
(Apelação
no
1013285-43.2017.8.26.0068, 14a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo,6 de junho de 2019, Relatora
Desembargadora Silvana Malandrino Mollo).
Verifica-se
que
todas
as
matérias
apresentadas
pelos
embargantes nesses embargos foram discutidas na execução, em
sede
de
exceção
de
pré-executividade.Com
efeito,
os
embargantes questionam a existência de título executivo
extrajudicial líquido, certo e exigível, com base nos mesmos
fundamentos expostos na exceção de pré-executividade, já
decidida nos autos da execução. Ocorre que a matéria
definitivamente decidida em exceção de pré-executividade não
pode ser novamente analisada em sede de embargos à execução.
Assim, diante do trânsito em julgado da decisão que acolheu,
parcialmente, a exceção de pré-executividade interposta na
execução, conforme certidão lançada pela Serventia Judicial às fls.
187 daqueles autos, as questões decididas anteriormente não
podem ser reabertas, pois configurada a preclusão consumativa.
Deste modo, a improcedência dos embargos de devedor opostos é
medida de rigor. Não vislumbro, todavia, que a alegação de
matérias já apresentadas na exceção de pré-executividade implica
má-fé ou dolo processual por parte dos embargantes. Diante disso,
afasto a aplicação da pena por litigância de má-fé requerida pelo
embargado. Ante o exposto julgo IMPROCEDENTES os embargos
à execução (...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013703-55.2018.8.26.0032 -Voto no 13.522
5
As questões ventiladas nos presentes embargos à
execução encontram-se preclusas.
Em sede de exceção de pré-executividade apresentada
pelos apelantes, foi questionada a existência de título executivo extrajudicial
líquido, certo e exeigível, abordando, para tanto, os mesmos fundamentos
suscitados nos presentes embargos em relação às mesmas prestações
condominiais.
Ocorre que a exceção de pré-executividade já encontra-se
julgada, não sendo possível rediscutir a mesma matéria nos presentes embargos.
Inclusive, verifica-se do sistema informatizado do Tribunal
que na recente execução proposta pelo condomínio (proc.
1003345-60.2020.8.26.0032), englobando parte das prestações condominiais
pretendidas na execução dos presentes embargos, também foram opostos
embargos à execução pelos ora apelantes, tendo o d. juiz ad quo determinado o
processamento conjunto com a presente execução, por continência (decisão
disponibilizada publicamente em 17/07/2020).
Ademais, a alegação dos embargantes de ausência dos
requisitos legais atinentes ao título executivo extrajudicial é contraditória, posto que
ingressaram com ação consignatória para pagamento da mesma dívida
representada pelos títulos, sendo certo que a ação de consignação em pagamento
de no 1012019-66.2016.8.26.0032 teve seu prosseguimento, indeferido, consoante
decisão reproduzida às fls. 222.
Face à manutenção da sentença in totum, é caso de
majoração dos honorários advocatícios devidos pelos embargantes ao patrono do
embargado, em atendimento ao artigo 85, § 11o do CPC, os quais são elevados
12% do valor atualizado da causa, observada a justiça gratuita concedida aos
embargantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013703-55.2018.8.26.0032 -Voto no 13.522
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator